Tribunal: TJMT
Processo: 8040669-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CDC. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. MÉRITO. VÍCIO DO PRODUTO. BOLHAS EM PISCINA. DEFEITO EFETIVAMENTE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em que se alega defeito aparente em curto prazo e com pouco uso, em piscina.
2. Preliminar. Não há que se falar em incompetência do Juizado Especial quando desnecessária a realização de perícia técnica. A ocorrência do defeito revela-se incontroversa. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a franqueadora figura na cadeia de fornecimento.
3. Mérito. Vício do produto comprovado. Responsabilidade da reclamada diante do vício apresentado em produto, em curto prazo de utilização do produto, com pouco uso e observada a ausência de fato que desconstitua o direito do reclamante.
4. Recurso conhecido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8040669-12.2019.8.11.000
1
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA - CPF: 973.589.241-34 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (RECORRIDO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023